Tribunal: CARF
Processo: 10680.020600/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.020600/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.296 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
DINEX ENGENHARIA MINERAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUTAL
FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. OCORRÊNCIA.
Para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Assim, quando há
absoluta falta de esclarecimentos a respeito da apuração do crédito tributário, o
lançamento é nulo, por vício material, por comprometer a ampla defesa do
contribuinte.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência para declarar extintas as exigências lançadas para o período de 02/1997
a 11/2001, inclusive, e as competências 13/2001 e 03/2002. No mérito, por maioria de votos, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar a exigência fiscal decorrente dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.020600/2007-11
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

levantamentos FP e FP1. Vencido o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que, no
mérito, negou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 434/483, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 424/430, a qual julgou procedente o lançamento referente às
contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social (cota patronal, adicional para o
SAT/RAT, segurados e a Terceiros, ) incidente sobre diversas as remunerações pagas aos
segurados empregados, conforme descrito na NFLD DEBCAD 37.056.700-5, de fls. 02/91,
lavrado em 23/04/2007, referente às competências de 02/1997 a 10/2005, com ciência da
RECORRENTE em 23/04/2007, conforme assinatura do representante legal à fl. 02.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 630.401,07 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de mora no
percentual de 15%.
Dispõe o Relatório da NFLD (fls. 98/104) que durante o procedimento de
fiscalização foram analisados os seguintes documentos fornecidos pela empresa:
 Folhas de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas pelo
contribuinte a todos os segurados a seu serviço, relativas às competências
em destaque.
 GFIP de todo período.
 Comprovantes de recolhimento.
 Notas Fiscais de Serviço.
 Demonstrativo Mensal de Lançamento Notas Fiscais fornecido pela
empresa.
Assim, constatou-se que o contribuinte não recolheu as contribuições
previdenciárias incidentes sobre algumas rubricas pagas aos segurados empregados, quais sejam:
(i) abono de férias, e (ii) ajuda de custo. Por entender que tais rubricas fariam parte do salário de
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

contribuição, a fiscalização elaborou os levantamentos AJU e ABO, discriminando os montantes
recebidos.
Ademais, comparando os valores constantes na GFIP com a folha de pagamentos
e GPS, a fiscalização verificou que em algumas competências houve diferença nas contribuições
da parte da empresa e do adicional para o SAT, ensejando os levantamentos FP e FP1. Para
efeito de compensação, a fiscalização informou ter considerado os valores retidos das
contribuições decorrentes das notas fiscais de serviços.
Além disto, mediante exame da folha de pagamento, a fiscalização constatou que
o RECORRENTE não recolheu as contribuições previdenciárias incidente sobre os valores pagos
aos autônomos, circunstância que ensejou o levantamento AU.
Ressalta que o levantamento TE1 corresponde à parte de Terceiros (Salário
Educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE), apurada sobre as respectivas rubricas que
ensejaram os demais lançamentos.
Por fim, a fiscalização também entendeu por glosar as compensações realizadas
nas competências de 12/1997, 01/1998 a 04/1998, por alegar que o contribuinte não apresentou
esclarecimentos suficientes.
Além do presente débito, dispõe o relatório fiscal que a fiscalização também deu
origem aos seguintes lançamentos (102/103):
AI no 37.086.192-2, por apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias (infração ao artigo 32, inciso IV,
parágrafo 5°, da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97).
AI no 37.086.193-0, por apresentar GFIP com dados incorretos e omissos campos da GFIP
(infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 6°, da Lei 8.212/91).
Al no 37.086.194-9, informou GFIP em desconformidade com o respectivo Manual de
Orientação (infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafos 1°. e 2°. da Lei 8.212/91
combinado com o artigo 225, inciso IV do RPS).
Al 37.086.195-7, apresentou folhas de pagamento em desacordo com as normas e padrões
estabelecidos pelo INSS (infração ao artigo 32, inciso I da Lei 8.212/91).
Al 37.086.196-5, deixou de destacar nas notas fiscais de serviço a retenção de onze por
cento (infração ao artigo 31, parágrafo 1°. da Lei 8.212/9 combinado com o artigo 219,
parágrafo 4°. do RPS).
Al 37.086.197-3, deixou de apresentar folhas de pagamento (infração ao artigo 33,
parágrafo 2° da Lei 8.212/91).
Al 37.086.199-O, deixou de elaborar GFIP distintas para cada estabelecimento, por
empresa contratante de serviço. (infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 1°. da Lei
8.212/91).
Al 37.086.200-7, deixou de elaborar folhas de pagamento distintas para cada
estabelecimento, por empresa contratante no período de 02/1999 a 12/2004 (infração ao
artigo 31, parágrafo 5°. da Lei 8.212/91).
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

NFLD no 37.086.201-5 - Refere-se as contribuições sociais previdenciárias devidas à
Seguridade Social, arrecadadas pela empresa mediante desconto na remuneração de seus
empregados
Destes processos, os AIs no 37.086.194-9 (processo no 10680.011946/2007-28) e
no 37.086.193-0 (processo no 10680.011943/2007-94) foram distribuídas para minha relatoria, e
serão julgados em conjunto nessa sessão de julgamento.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 204/247 em 11/05/2007.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O contribuinte apresentou defesa assinada pelo procurador devidamente constituído, fls.
198/411, onde contesta o lançamento do crédito mediante os argumentos sintetizados a
seguir:
Inicialmente faz considerações acerca da tempestividade da defesa apresentada.
Alega a nulidade da notificação, reportando-se a trechos do relatório fiscal que diz serem
ininteligíveis. Alega que não houve descrição dos fatos geradores, da contribuição devida e
das alíquotas aplicadas.
Alega que os lançamentos constantes do DAD e DSD sob a rubrica “TER”, sequer consta
do relatório fiscal, impossibilitando a defesa da impugnante.
Transcreve trecho da IN/MPS/SRP n° 3, de 2005 que trata a respeito do Discriminativo
Analítico de Débito-DAD e alega que foram suprimidos dados importantes como base de
cálculo, alíquota aplicada, e deduções, tornando viciado o lançamento.
Cita como exemplo de divergência a competência 05/1999 do levantamento FP1 onde está
lançado o valor de R$ 1.817,37 na coluna EMP/SAT da planilha e no DAD sob a rubrica n°
12-Empresa, concluindo que, deste modo, tal rubrica cumula duas exações, ou seja, a
contribuição sobre a folha e o SAT.
Cita também que no DAD relativo ao levantamento Abono de Férias atribui-se ao SAT a
rubrica n° 13 e alíquota de 3% e que aplicando-se esta alíquota na planilha não faz sentido.
Postula a decadência de parte do crédito exigido e alega a possibilidade de análise de
matéria constitucional pelo órgão administrador de julgamento, sob pena de cerceamento de
defesa.
Alega ilegalidade e inconstitucionalidade do artigo 45, da Lei 8.212/91, reportando-se ao
artigo 173, do Código Tributário Nacional e transcreve trechos de julgados relativos a
matéria.
Alega que foi desconsiderada a existência de saldo em favor da impugnante em diversas
competências que deixaram de ser abatidas dos débitos lançados posteriormente. Como
exemplo, cita a competência 03/99 - saldo favorável no valor de R$4.605,85-que poderia
compensar o valor cobrado nas duas competências subseqüentes.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

Requer a produção de prova pericial, nomeia seu perito assistente e formula quesitos no
sentido de efetuar todos os créditos da impugnante, alegando que em quase todas as
competências a notificada possui créditos maiores que o débito apurado pela fiscalização.
Alega que o abono de férias apurado pela fiscalização não integra a remuneração pois,
refere-se a oitenta horas de trabalho e para que integre a remuneração deveria ser superior a
100 horas mensais, o que corresponderia a vinte dias de trabalho.
Prossegue questionando a cobrança de contribuições sobre a ajuda de custo e alega que a
mesma está em afinamento com o artigo 470, da CLT, tendo sido realizado somente em
função da mudança de seus empregados em decorrência de obra a ser realizada conforme
documentação que ora se junta.
Alega a ausência no DAD da rubrica referente ao pagamento a autônomos, o que implica
em nulidade da NFLD, ou, alternativamente, o cancelamento do valor correspondente a esta
rubrica.
Alega que a rubrica relativa à parte de terceiros (conforme se infere do DAD, DSD e RL) se
divide em dois momentos distintos, competências referentes a TER (1997/1999) e TEI
(1999/2005), no entanto, não consta do relatório fiscal a rubrica TER-, o que invalida sua
cobrança.
Alega a inexistência de débito relativo a Salário Educação e faz considerações acerca da
inconstitucionalidade da cobrança do mesmo.
Alega ilegalidade na cobrança de contribuições para o INCRA e também em relação às
contribuições para o SESI , SENAI e SEBRAE, que não poderiam ser exigidas dc
prestadores de serviços ante a desvinculação de seus empregados ao regime dos
comerciários.
Argumenta que não ficou provado nos autos do procedimento administrativo em tela o fato
gerador do tributo praticado com excesso de poder, infração da lei ou violação do contrato
social por parte dos diretores da Recorrente e, dessa forma, devem ser os mesmos excluídos
do pólo passivo da NFLD em comento.
Contesta a utilização da taxa SELIC para a cobrança de juros, tendo em vista sua natureza
remuneratória.
Requer a declaração de nulidade da NFLD pela razoes já expostas, ou, caso não seja
declarada -nula, requer o reconhecimento da decadência dos créditos anteriores ir
competência 04/2002.
Requer ainda, o acolhimento do pedido de prova pericial, e, caso seja indeferida a perícia, a
juntada posterior das folhas de pagamento, GFIP e GPS referentes a todo o período.
Solicita a declaração de nulidade dos valores lançados a título de abono de férias e de ajuda
de custo, bem como a exclusão das contribuições de Terceiros, por não serem os mesmos
devidos pela impugnante.
Requer a exclusão dos sócios do pólo passivo e a declaração da ilegalidade na utilização da
taxa SELIC.

Da Decisão da DRJ
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 424/430):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRÍAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 31/10/2005
DECADÊNCIA. ARGUIÇÁO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
NAO
CABIMENTO.
FOLHA
DE
PAGAMENTO. JUROS DE MORA. SELIC
O prazo decadencial para apuração e constituição do crédito previdenciário é de dez anos.
Não cabe discussão no âmbito administrativo, de questionamentos relativos à ilegalidade de
lei, por se tratar de matéria cujo exame é restrito ao Poder Judiciário.
Incide contribuição previdenciária sobre o total da remuneração paga ou creditada aos
segurados empregados.
As contribuições previdenciárias e outras importâncias arrecadadas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, pagas com atraso, ficam sujeitas à cobrança de juros de mora de
caráter irrelevável, calculados com base na taxa Selic.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 05/09/2008
(sexta-feira), conforme AR de fls. 433, apresentou o recurso voluntário de fls. 434/483 em
06/10/2008 (segunda-feira).
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINAR
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

I.a. Decadência
Alega o contribuinte que parte dos débitos foi fulminado pela decadência, em
razão do transcurso de mais 5 (cinco) anos entre a ocorrência do fato gerador e a data de sua
ciência do lançamento.
Assiste razão ao RECORRENTE.
A teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo decadencial
aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Considerado, portanto, o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No caso concreto, a questão versa sobre a inclusão de algumas verbas na base de
incidência da contribuição previdenciária (abono férias e auxílio de custo), bem como da
diferença entre os valores efetivamente recolhidos em GPS e aqueles apurados da análise da
folha de pagamento da RECORRENTE (levantamentos FP e FP1).
Em outros termos, não é imputado ao RECORRENTE a ausência de pagamento
referente à contribuição previdenciária no período, mas sim seu adimplemento a menor. Tal
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

circunstância pode ser observada na planilha de fls. 110/111, na qual a própria autoridade fiscal
faz um cotejo entre o valor que entendia ser devido e o valor efetivamente recolhido, a ver:

Em outras competências, apesar de não ter havido valor recolhido mediante GPS,
houve a retenção da contribuição em decorrência de nota fiscal de serviço, o que representa uma
antecipação do pagamento do tributo na respectiva competência.
Comprovado, portanto, que houve pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias, circunstância que atrai a contagem do prazo decadencial com base no art. 150,
§4 o do CTN.
Sobre esta questão, entendo ser importante ressaltar que pouco importa para
contagem do prazo decadencial o fato do RECORRENTE não ter efetuado nenhum recolhimento
antecipado das rubricas relacionadas a ajuda de custo e ou abono férias, nos termos da súmula no
99 do CARF, que determina que qualquer recolhimento de contribuição previdenciária feito pelo
contribuinte nos períodos fiscalizado caracteriza o pagamento antecipado para fins do art. 150,
§4o, do CTN, mesmo que uma rubrica específica exigida pela autoridade fiscal não tenha sido
incluída na base de cálculo:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

No entanto, é possível verificar na mesma planilha de fls. 110/127 que não houve
pagamento parcial pelo contribuinte nem a retenção da contribuição nas seguintes competências:
09/1997; 04/1999; 12/1999; 13/1999; 01/2000; 13/2000; 01/2001 a 07/2001; 09/2001 a 02/2002.
Para estas competências, deve ser aplicada a regra do art. 173, I, do CTN.
Portanto, no caso concreto, as duas regras de contagem do prazo decadencial
devem ser aplicadas.
Sendo assim, aplicando-se, primeiro, a regra do art. 150, §4o, CTN (por ser mais
benéfica ao contribuinte e por englobar um período maior), o prazo decadencial para constituir o
crédito tributário tem início da data de ocorrência do fato gerador, conforme decisão do STJ
anteriormente exposta. Considerado que o Auto de Infração em análise compreende o período de
02/1997 a 10/2005, estariam decadentes, por tal regra, todas as competências até 03/2002, posto
que o RECORRENTE apenas tomou ciência do lançamento no dia 23/04/2007, conforme
assinatura no próprio auto de infração de fls. 2.
Contudo, no mencionado período, diversas competências já mencionadas não se
submetem à regra do art. 150, §4o, do CTN, mas sim à regra do art. 173, I, do mesmo diploma
legal, que é a seguinte:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Rememorando, as competências que se submetem a tal regra são as seguintes:
09/1997; 04/1999; 12/1999; 13/1999; 01/2000; 13/2000; 01/2001 a 07/2001; 09/2001 a 02/2002.
Considerando que a contribuinte tomou ciência do lançamento em 23/04/2007, deve ser
reconhecida a decadência dos créditos relativos às competências 09/1997; 04/1999; 12/1999;
13/1999; 01/2000; 13/2000; 01/2001 a 07/2001; 09/2001 a 11/2001; e 13/2001, posto que as
obrigações principais referentes a fatos geradores ocorridos ao longo do ano-calendário 2001
teriam o início da contagem do prazo decadencial a partir de 01/01/2002 (“primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”) e poderiam ser
lançados até 01/01/2007, com exceção da competência de dezembro/2001.
Isto porque o prazo para apresentar a GFIP ocorre no mês subsequente àquele em
que a remuneração foi paga. Desta forma, as informações relativas ao período 12/2001 são
declaradas apenas no ano-calendário 2002, pois transmitidas para o Fisco no mês subsequente
aos fatos geradores, sendo certo que somente a partir desse momento (01/2002) é que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Então, no caso da competência 12/2001, o “primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” foi o dia
01/01/2003. Assim, o direito da Fazenda de constituir o crédito relativo ao mencionado período
de 12/2001 restaria extinto apenas em 01/01/2008, não estando, portanto, atingido pela
decadência.
Por sua vez, os débitos referentes às competências 01/2002 e 02/2002 não foram
fulminados pela decadência, posto que o termo inicial da contagem do prazo decadencial para o
mencionado período foi o dia 01/01/2003, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, e o seu
marco final seria 01/01/2008.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

Portanto, em razão das ponderações acima, restam fulminadas pela decadência as
competências compreendidas entre os períodos 02/1997 a 11/2001, mais as competências
13/2001 e 03/2002.

I.b. Das nulidades do lançamento
Conforme elencado no relatório, o contribuinte alega a nulidade da notificação
fiscal de lançamento de débito, ocasionada pelos seguintes fatores: (i) ausência de descrição
clara da infração no relatório fiscal; e (ii) imprecisão nas informações contidas no discriminativo
analítico de débito.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Com relação ao argumento de nulidade do lançamento em razão suposta ausência
de clareza do relatório fiscal, que infringiria a diretriz contida no art. 661 da Instrução Normativa
da Secretaria da Receita Previdenciária no 3/2005, entendo que assiste razão ao RECORRENTE.
Percebe-se que seus principais fundamentos foram de que a descrição do
levantamento FP e FP1– Folha de Pagamento e do levantamento TER e TE1 – parte terceiros,
não identificou com precisão quais foram os fatos geradores e a alíquota aplicada. Restou
comprovado o efetivo prejuízo sofrido pelo RECORRENTE, condição necessária para o
reconhecimento da nulidade por cerceamento do direito de defesa.
Com relação ao levantamento FP/FP1, é possível inferir da própria descrição que
se trata da diferença de contribuições recolhidas quando comparada com os salários informados
na folha de pagamento do contribuinte e o salário-de-contribuição informado nas guias de
pagamento. Há, portanto, identificação de qual seria o suposto fato gerador das contribuições
previdenciárias.
Ocorre que, apesar de ser possível identificar qual o fato gerador das
contribuições, não é possível verificar, com a clareza necessária, a base de cálculo, a alíquota e a
metodologia de cálculo adotadas pela fiscalização no que se refere ao lançamento FP e FP1.
Explico.
Em um lançamento com base na Folha de Pagamento, caberia a fiscalização
elencar, competência-a-competência, o valor dos salários informado na folha de pagamento (base
de cálculo), sobre ele aplicar a alíquota especifica de cada uma das contribuições sociais
(identificação da alíquota) e, ao final, deduzir do valor obtido a diferença efetivamente recolhida
através das GPS. Ainda que a fiscalização adotasse outra metodologia de cálculo, é
imprescindível que seja possível que o contribuinte identifique os elementos essenciais do
lançamento, previstos no art. 142 do CTN, quais sejam, materialidade tributária, base de cálculo
e alíquota.
Contudo, no presente caso, a fiscalização elaborou planilhas que não permitem a
identificação destas informações. Exemplificando, no mês de 02/1997, foram estas as
informações apontadas na planilha da fiscalização:

Observa-se, de início, que não há legenda esclarecendo o que significa cada um
dos títulos da coluna, sendo necessário inferi-los através do contexto. Assim, é razoável concluir
que no campo folha a coluna REM F PAGTO corresponde aos salários declarados na folha de
pagamento, ao passo em que na coluna GPS “VLR. EMP/SAT REC” foi inserido o valor da cota
patronal e do adicional para o SAT efetivamente recolhidos, deste modo, o campo EM/SAT
RECOLHER – DIFERENÇA corresponderia à subtração das contribuições devidas e aquela que
foi recolhida através da GPS. O grande problema é que, matematicamente, não é possível
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

verificar como a fiscalização alcançou a quantia de R$ 1.047,29. Seria ela a aplicação da alíquota
de 20% da cota patronal sobre o valor da coluna folha de pagamento subtraído do valor recolhido
em GPS? A resposta é não, posto que a aplicação da alíquota de 20% sobre o valor informado no
campo “REM P. PAGTO” resultaria no montante de R$ 2.883,00, de modo que a diferença seria
de R$ 616,74, e não de R$ 1.047,29 apontada pela fiscalização. Seria essa diferença causada
então em razão da aplicação de outra alíquota? Não é possível obter esta resposta, pois em
consulta ao DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITOS, constata-se que a fiscalização não
indicou a alíquota efetivamente utilizada no levantamento FP: (fls. 19)

Como foi, então, que a fiscalização obteve a quantia de R$ 1.047,29? Consultando
as informações constantes nas planilhas anexas ao relatório fiscal, não foi possível para este
relator identificar a metodologia utilizada para alcançar a quantia objeto do lançamento.
Deve-se frisar que esta metodologia de cálculo não restou devidamente explicada
pela autoridade fiscal no relatório da fiscalização ou em qualquer outro documento que compõe a
NFLD, o que contraria as normas atinentes à realização do lançamento tributário, já que implica
em nítido cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
A mesma situação se repete em todos os meses do lançamento FP e FP1,
agravando-se para os meses em que houve retenção das contribuições em nota fiscal. Não há
clareza nos cálculos matemáticos realizados pela fiscalização. Para exemplificar o alegado,
observa-se o cálculo relativo à competência 09/2004, não atingida pela decadência (fl. 124):

Mais uma vez, não há clareza nos cálculos, pois a falta de legendas e da
explicação da metodologia não permite compreender de maneira como foi apurado o crédito
tributário.
Ora, se a remuneração apurada foi de R$ 99.873,79, infere-se que a contribuição
devida (considerando parte patronal + SAT, o que não está claro na planilha) seria de R$
22.993,97 (23%); contudo, se houve uma retenção de R$ 18.317,63 e um recolhimento de R$
4.573,82, a diferença da contribuição a ser cobrada seria de R$ 102,52 (= R$ 22.993,97 – R$
18.317,63 – a R$ 4.573,82) e não de R$ 9.358,93 como aponta a planilha.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

Ou seja, a forma que o contribuinte teria para entender o valor que lhe estava
sendo cobrado passaria por um grande esforço para tentar entender os cálculos realizados pela
fiscalização, os quais não estavam acompanhados de nenhuma legenda ou da explicitação da
metodologia.
Deste modo, resta evidente que houve cerceamento do direito de defesa do
RECORRENTE, na medida em que não foram apresentadas todas as informações essenciais
necessárias a validar a constituição do crédito tributário.
Logo, os levantamentos FP, FP1 padecem de nulidade material, na medida em que
violou os requisitos contidos no art. 142 do CTN, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. (Grifou-se)
A identificação da matéria tributável nada mais é do que a transcrição, em
linguagem inteligível pelo sujeito passivo, dos fatos ou atos motivadores do lançamento
tributário.
E não é sem razão, pois a identificação da matéria tributável tem, precipuamente,
duas finalidades: primeiramente, indicar ao sujeito passivo da obrigação tributária que fatos lhe
estão sendo imputados, fatos estes que dão azo ao lançamento e, portanto, justificam a imposição
da exação tributária; e, ademais, garantir o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.
Ao não detalhar de forma inteligível a matéria tributável no Relatório Fiscal, nem
demonstrar de maneira clara o cálculo do montante do tributo devido, houve claro cerceamento
do direito de defesa da RECORRENTE.
Ocorre que tal circunstância não acontece com os levantamentos relativos à
contribuição devida a terceiros, quais sejam, TER e TE1, pois o relatório fiscal aponta
claramente a alíquota aplicável (5,8%, conforme fl. 101) e as planilhas de cálculos não padecem
de nenhum mistério ou esforço maior para encontrar o valor lançado pela fiscalização: basta
aplicar a alíquota indicada sobre a remuneração apontada e deduzir o valor já pago a título de
contribuições devida a terceiros.
Referida nulidade também não atinge os levantamentos ABO (ABONO DE
FÉRIAS), AJU (AJUDA DE CUSTO) e AU (PAGAMENTO AUTÔNOMOS), posto que a
autoridade lançadora identificou com clareza quais foram as alíquotas aplicáveis, a base
tributável e a materialidade do lançamento.
No relatório fiscal, verifica-se que os referidos levantamentos tiveram como
origem o pagamento destas verbas em desconformidade com os requisitos estipulados pela
legislação previdenciária para sua exclusão do conceito de salário-de-contribuição. Por sua vez,
há precisa identificação da base de cálculo tributável, conforme observa-se das planilhas de fls.
105/109, a ver:
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

Já no que se refere as alíquotas aplicáveis, o discriminativo analítico dos débitos
(fls. 06/19) é preciso ao informar o percentual aplicado a cada contribuição, conforme exemplo
abaixo (fl. 18):

Quanto ao levantamento AU, o mesmo apenas englobou uma competência: a de
02/2005. E o discriminativo analítico de débito é preciso ao indicar a base de cálculo, alíquota e
valor do crédito apurado (fl. 19):

Portanto, como exposto, apenas os levantamentos FP e FP1 são materialmente
nulos, devendo a análise do voto prosseguir em relação aos demais levantamentos (ABO, AJU,
AU, TER e TE1).

II. MÉRITO
II.a. Do abono de férias
Observa-se do relatório fiscal que a fiscalização entendeu que o abono férias pago
pelo RECORRENTE estaria em desacordo com as normas estabelecidas pelos arts. 143 e 144 da
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

CLT, razão pela qual não se enquadraria na hipótese de exclusão do salário de contribuição
contida no art. 28, §9o alínea “e” número 6 da Lei no 8.212/1991. Assim dispõe o relatório fiscal:
a) - Lev - ABO - ABONO DE FÉRIAS - Foi considerado por esta fiscalização como
contribuição devida a Previdência Social os valores incidentes sobre as parcelas "Abono
de Férias" paga aos seus empregados por força de clausula contida em Acordos
Coletivos de Trabalho, celebrada entre a Dinex Engenharia Mineral Ltda representando
o empregador e o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Ferro e
Metais Básicos representando os empregados, com duração anual.
Nos referidos documentos, cuja cópia anexamos, por amostragem, a concessão do
abono de férias acha-se condicionado da seguinte forma:
 80 (oitenta) horas de trabalho, a ser calculado sobre o salário contratual.
 80 (oitenta) horas de trabalho, a ser calculado sobre a porção do salário
equivalente.
 Somente farão jus ao abono de férias ora ajustados os empregados que
demonstrarem assiduidade no período aquisitivo, com o máximo de 03 (três)
faltas dentro do período em questão.
Apesar da fiscalização não ter elencado qual foi a característica específica do
abono de férias pago pela RECORRENTE que violou as normas contidas na legislação
trabalhista, verifica-se dos trechos destacados no relatório fiscal que esta seria a vinculação do
abono férias à assiduidade do empregado.
A autoridade fiscal cita o art. 28, 9o, alínea “e”, item 6 da Lei no 8.212/91 para
especificar que apenas não integra o salário de contribuição o abono de férias pago na forma dos
arts. 143 e 144 da CLT. Estes últimos dispositivos possuem a seguinte redação:
Art. 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a que
tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos
dias correspondentes.
§ 1o - O abono de férias deverá ser requerido até 15 (quinze) dias antes do término do
período aquisitivo.
§ 2o - Tratando-se de férias coletivas, a conversão a que se refere este artigo deverá ser
objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva
categoria profissional, independendo de requerimento individual a concessão do abono.
Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em
virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção
ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não integrarão a
remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho.
Da leitura dos dispositivos acima, é possível compreender que o abono de férias
corresponde a uma verba paga ao empregado quando este converte até 1/3 de suas férias em
trabalho e, para isso, receberá o referido abono de férias no valor da remuneração que lhe seria
devida nos dias correspondentes trabalhados. Ou seja, este abono é pago quando o empregado
“vende” uma parte do seu período de férias. O art. 144 da CLT dispõe que tal abono não
integrará a remuneração para efeitos previdenciários caso não exceda 20 dias do salário.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

Contudo, ao analisar o Acordo Coletivo de fl. 161, em sua cláusula 4a, é possível
compreender que o “abono de férias” pago pela RECORRENTE em nada se assemelha com o
abono previsto na legislação trabalhista. Conforme citado no relatório fiscal, o abono pago pela
RECORRENTE nada mais foi do que um valor correspondente a 80 horas de trabalho do
empregado pago somente em decorrência de sua assiduidade. Ou seja, não houve conversão de
período de férias, mas sim o pagamento de uma verba “com o objetivo de estimular a
assiduidade ao trabalho, (...) independente do abono constitucional”, conforme dispõe a
cláusula 4o do Acordo Coletivo. E esta assiduidade era medida com base nas faltas do empregado
durante o período aquisitivo.
Ou seja, a verba intitulada “abono de férias” deve integrar a remuneração do
empregado para efeitos de apuração da contribuição previdenciária devida, pois não há
dispositivo legal que permita a sua exclusão da base de cálculo.

II.b. Ajuda de custo
Com relação ao levantamento AJU, correspondente aos valores supostamente
pagos a título de ajuda de custo, a RECORRENTE alega que o lançamento não merece prosperar
na medida em que o pagamento foi feito em conformidade com as regras estabelecidas na
legislação trabalhista.
Pois bem, o art. 28, § 9o, alínea ‘g’, da Lei no 8.212/91 prevê que a ajuda de custo
não integra o salário-de-contribuição apenas quando paga em parcela única, exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT. Veja-
se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...) § 9o Não integram o salário-de-
contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente (Redação dada pela Lei no 9.528, de
10.12.97) (...)
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Portanto, as vantagens pagas pelo empregador ao empregado sob essa
denominação de maneira continuada devem integrar o salário-de-contribuição. No presente caso,
ao longo do ano de 2005 foram realizados pagamentos mensais, violando a condição
estabelecida pela legislação: pagamento em parcela única.
Além disto, é pacífico o entendimento do CARF de que cabe ao RECORRENTE
comprovar que o pagamento foi efetuado em razão da mudança de local do trabalho do segurado
empregado, conforme ementa abaixo reproduzida:
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
AJUDA
DE
CUSTO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. A ajuda de custo não integra o salário-de-contribuição apenas
quando restar comprovado que foi paga em parcela única e em decorrência de mudança
de local de trabalho do empregado.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

Não há nos autos documentação que comprove com clareza a correlação entre o
valor pago e os custos decorrentes da mudança de local de trabalho. Em verdade, sequer foi
comprovado que os beneficiários efetivamente tiveram que se mudar.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo o lançamento
decorrente do levantamento AJU.

II.c. Levantamento Autônomos
Com relação ao levantamento AU – PAGAMENTO AUTÔNOMO, com exceção
dos argumentos de nulidade anteriormente apreciados, a RECORRENTE simplesmente defende
que não houve qualquer divergência entre os valores apontados em GFIP e os valores
efetivamente recolhidos.
Conformem já exposto, trata-se, em verdade, de um único lançamento referente à
competência de 02/2005, que tomou como base o valor de R$ 1.000,00 informado na GFIP do
RECORRENTE (fl. 19):
Assim, apesar do RECORRENTE afirmar genericamente que o valor foi
efetivamente recolhido, ele não apresentou nenhuma documentação que corroborasse suas
alegações, razão pela qual mantenho o lançamento do levantamento AUT.

II.d. Das inconstitucionalidades alegadas – Contribuições devida a terceiros
Destaca-se que a RECORRENTE aduz uma série de argumentos de ordem
constitucional que convergem para o pedido de reconhecimento da
inconstitucionalidade/ilegalidade das contribuições para o SENAI, SESI e SEBRAE, para o
salário-educação e para o INCRA.
Apesar de citar nos tópicos de suas razões de defesa que estaria discutindo a
ilegalidade das cobranças acima, não é o que defende no conteúdo de suas alegações.
Em que pese o tópico apresentado pela RECORRENTE, apresentando as razões
pela qual acredita que é possível um tribunal administrativo apreciar argumentos de ordem
constitucional (fls. 442/446), tal entendimento viola diametralmente o conteúdo da Súmula no 2
do CARF, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ou seja, discussão acerca da vigência dos dispositivos legais instituidores das
mencionadas contribuições não pode ser afastada por esse órgão julgador. Assim, todas essas
alegações de inconstitucionalidade são matérias estranhas à esfera de competência desse
colegiado, razão pela qual deixo de apreciar todas as alegações de inconstitucionalidade trazidas,
direta ou indiretamente, pela RECORRENTE.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

No mais, apesar de serem inteiramente aplicáveis as considerações já expostas
neste voto sobre o enunciado da Súmula Carf no 2, importante apresentar os seguintes
esclarecimentos sobre as afirmações apresentadas pela RECORRENTE.

i) Salário-educação
Com relação ao salário-educação, defende que tal exação não foi recepcionada
pela Constituição de 1988, pois não se enquadra nas hipóteses tributárias ali descritas.
Contudo, a questão da constitucionalidade do salário educação está pacificada
pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula STF no 732:
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de
1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96. (Dec.
26/11/03, DJ 09.12.2003)
Essa contribuição social do salário educação é devida por todas as empresas, de
qualquer ramo de atividade, sem exceção, conforme prevê o art. 212, § 5o, da Constituição de
1988 prevê o recolhimento da contribuição social do salário educação pelas “empresas”, sem
exceções:
§ 5o A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a
contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.
Portanto, infundadas as razões da RECORRENTE.

ii) INCRA
De igual modo, no que diz respeito à contribuição ao INCRA, afirma a
RECORRENTE que tal exação teve regra-matriz estabelecida pelo Decreto-Lei n° 1.146/70, que
não era o meio adequado para tanto. Nota-se que o pedido da RECORRENTE converge para a
inconstitucionalidade da mencionada exação.
O tema envolvendo a contribuição ao INCRA merece destaque apenas para ser
esclarecido em razão da alegação de derrogação da legislação referente a tal contribuição.
Considerando que a RECORRENTE além de alegar a inconstitucionalidade das
contribuições para o INCRA (matéria estranha a competência do CARF) defende que a mesma
não teria sido recepcionada pela Constituição de 1988, já que a União, no que toca à folha de
salários, exauriu sua competência ao instituir a Lei n° 8.212/91 que nada dispôs acerca de
contribuição ao INCRA, pelo que teria havido derrogação da legislação que regrava tal adicional
ao INCRA.
Contudo, não assiste razão à contribuinte.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

Sobre o tema, o STJ já definiu (sob a sistemática dos Recursos Repetitivos) que a
contribuição ao INCRA não foi extinta por qualquer lei, permanecendo hígida sua cobrança.
Neste sentido, transcrevo a tesa firmada após o julgamento do REsp 977.058:
Tema 83:
A parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao Incra não foi extinta pela
Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Verifica-se, assim, que o adicional ao INCRA não foi extinto por qualquer lei
posterior. Ademais, não foram trazidos elementos pela RECORRENTE a fim de sustentar a sua
tese de que a referida contribuição não teria sido recepcionada pela Constituição de 1988. Ainda
assim, esta discussão acerca da constitucionalidade da exação esbarraria na já citada Súmula no
02 deste CARF, conforme exposto.
E nem se diga que a contribuição ao INCRA não seria devida por empresa
exclusivamente urbana.
Na realidade, referida contribuição, assim como a destinada ao SEBRAE, é de
intervenção no domínio econômico (CIDE). Neste sentido, o STJ pacificou o entendimento de
que a contribuição ao INCRA, justamente por se caracterizar como de intervenção no domínio
econômico, pode ser destinada a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual
não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa (referibilidade).
Deste modo, entendeu ser possível a cobrança da contribuição ao INCRA de empresas urbanas.
Neste sentido, cito ementa do acórdão proferido no REsp 864378/CE:
TRIBUTÁRIO ? CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA ? LEI 2.613/55 (ART.
6o, § 4o) ? DL 1.146/70 ? LC 11/71 ? NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL ? CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO ? CIDE ? LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS
LEIS 8.212/91 E 8.213/91 ? COBRANÇA DAS EMPRESAS URBANAS:
POSSIBILIDADE ? VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC ? INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste omissão no julgado que, implicitamente, emitiu juízo de valor sobre a tese da
extinção da contribuição para o INCRA.
Violação do art. 535 do CPC que se afasta.
2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 770.451/SC (acórdão ainda
não publicado), após acirradas discussões, decidiu rever a jurisprudência sobre a matéria
relativa à contribuição destinada ao INCRA.
3. Naquele julgamento discutiu-se a natureza jurídica da contribuição e sua destinação
constitucional e, após análise detida da legislação pertinente, concluiu-se que a exação
não teria sido extinta, subsistindo até os dias atuais e, para as demandas em que não
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

mais se discutia a legitimidade da cobrança, afastou-se a possibilidade de compensação
dos valores indevidamente pagos a título de contribuição destinada ao INCRA com as
contribuições devidas sobre a folha de salários.
4. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das contribuições de
interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da
capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo. Por isso, não
podem ser utilizadas como forma de atendimento ao interesse de grupos de operadores
econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO,
classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA (CF/67,
CF/69 e CF/88 - art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência
técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter administrativo;
f) a contribuição do INCRA tem finalidade específica (elemento finalístico)
constitucionalmente determinada de promoção da reforma agrária e de colonização,
visando atender aos princípios da função social da propriedade e a diminuição das
desigualdades regionais e sociais (art. 170, III e VII, da CF/88);
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias profissionais
e de categorias econômicas;
h) o produto da sua arrecadação destina-se especificamente aos programas e projetos
vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Por isso, não se
enquadram no gênero Seguridade Social (Saúde, Previdência Social ou Assistência
Social), sendo relevante concluir ainda que: h.1) esse entendimento (de que a
contribuição se enquadra no gênero Seguridade Social) seria incongruente com o
princípio da universalidade de cobertura e de atendimento, ao se admitir que essas
atividades fossem dirigidas apenas aos trabalhadores rurais assentados com exclusão de
todos os demais integrantes da sociedade;
h.2) partindo-se da pseudo-premissa de que o INCRA integra a "Seguridade Social",
não se compreende por que não lhe é repassada parte do respectivo orçamento para a
consecução desses objetivos, em cumprimento ao art. 204 da CF/88;
i) o único ponto em comum entre o FUNRURAL e o INCRA e, por conseguinte, entre
as suas contribuições de custeio, residiu no fato de que o diploma legislativo que as
fixou teve origem normativa comum, mas com finalidades totalmente diversas;
j) a contribuição para o INCRA, decididamente, não tem a mesma natureza jurídica e a
mesma destinação constitucional que a contribuição previdenciária sobre a folha de
salários, instituída pela Lei 7.787/89 (art. 3o, I), tendo resistido à Constituição Federal
de 1988 até os dias atuais, com amparo no art. 149 da Carta Magna, não tendo sido
extinta pela Lei 8.212/91 ou pela Lei 8.213/91.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

5. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou entendimento no
sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
6. Recurso especial improvido.
(REsp 864.378/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 12/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 212)
Portanto, não há necessidade de haver uma referibilidade direta, como pretende a
RECORRENTE, pois o fato dela se enquadrar no conceito de empresa para fins previdenciários
já possibilita a cobrança da contribuição destinada ao INCRA. Sobre o tema, destaco abaixo
trecho do voto proferido pelo Conselheiro Cleberson Alex Friess no Acórdão no 2401-004.990:
c.1) Incra
58. Alega, no caso da contribuição ao Incra, a ausência de previsão constitucional que
dê suporte à sua cobrança, uma vez que instituída por lei ordinária, e que tal lei, além de
não recepcionada pela Constituição de 1988 ou, quando menos, extinta por leis
posteriores, deixou de cumprir os requisitos necessários a exigência do tributo.
59. É tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma jurídica
em nível legal com os preceitos constitucionais, inclusive quanto à fixação da base de
cálculo do tributo, sendo que argumentos desse jaez são inoponíveis na esfera
administrativa. Nesse sentido, não só o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, como
também o enunciado da Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
60. De mais a mais, a contribuição devida ao Incra exigida da recorrente encontra sua
hipótese de incidência no art. 3o do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970,
que manteve o adicional a contribuição previdenciária das empresas, originalmente
instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 23 de setembro de 1955, cuja alíquota de
0,2% (dois décimos por cento) foi determinada pelo inciso II do art. 15 da Lei
Complementar no 11, de 25 de maio de 1971. A seguir, são transcritos os dispositivos
citados:
Lei no 2.613, de 1955
Art 6o É devida ao S.S.R. a contribuição de 3% (três por cento) sôbre a soma
paga mensalmente aos seus empregados pelas pessoas naturais ou jurídicas que
exerçam as atividades industriais adiante enumeradas
(...)
§ 4o A contribuição devida por todos os empregadores aos institutos e caixas de
aposentadoria e pensões é acrescida de um adicional de 0,3% (três décimos por
cento) sôbre o total dos salários pagos e destinados ao Serviço Social Rural, ao
qual será diretamente entregue pelos respectivos órgãos arrecadadores.
Decreto-Lei no 1.146, de 1970
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das emprêsas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de
23 de setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei
número 4.863, de 29 de novembro de 1965. (grifei)
Lei Complementar no 11, de 1971
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural provirão das seguintes fontes:
(...)
II - da contribuição de que trata o art. 3o do Decreto-lei no 1.146, de 31 de
dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos por
cento), cabendo 2,4% (dois e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.
(...)
61. A sequência no tempo das leis que regem essa contribuição causou inúmeros
debates sobre a manutenção da sua exigibilidade após a edição da Lei no 7.787, de 30 de
junho de 1989, e de outras que a sucederam, que vieram a modificar a legislação de
custeio da Previdência Social.
62. Ao final, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou a matéria no sentido da
legitimidade da cobrança da parcela de 0,2% destinada ao Incra, porquanto a
contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pela Lei no 8.212, de 1991.1
63. Mais que isso, de acordo com a nova ordem constitucional, a natureza jurídica da
exação corresponde a uma contribuição de intervenção no domínio econômico, com a
finalidade específica de promoção da reforma agrária e de colonização, visando atender
aos princípios da função social da propriedade e à diminuição das desigualdades
regionais e sociais.2
64. Há, por conseguinte, uma referibilidade apenas indireta quanto à sujeição passiva,
em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os beneficiários diretos
do resultado da atividade estatal que se busca implementada com o tributo.
65. Vê-se que a sujeição passiva da contribuição ao Incra não oferece maiores
dificuldades, na medida em que não sofreu alteração ao longo do tempo, vinculada que
sempre foi, desde a sua origem como adicional da contribuição previdenciária, ao
conceito amplo de empresa previsto no direito previdenciário.
66. De sorte que a recorrente, tendo em vista o art. 15 da Lei no 8.212, de 1991, amolda-
se ao conceito de empresa para fins de sujeição passiva da contribuição devida ao Incra.
Sendo assim, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.

iii) SENAI, SESI e SEBRAE
Quanto à contribuição ao SENAI, SESI e SEBRAE, afirma a RECORRENTE que
a natureza da exação (contribuição) tem como característica exatamente a vinculação de sua
receita a uma atividade e a referibilidade dessa atividade com o sujeito passivo. Assim, pelo fato
de ser uma empresa prestadora de serviços, seria absolutamente indevida a cobrança de tais
contribuições, que são destinadas a órgãos direcionados ao “comércio” (sic). Com isso, verifica-
se que a RECORRENTE pretende discutir questão constitucional do tributo (vinculação e
referibilidade), o que não pode ser realizado nesta via. Referida questão já foi decidida

1 Nessa linha de entendimento, entre tantos outros, indico o Recurso Especial (REsp) no 977.058/RS, da relatoria do
Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção em 22/10/2008, na sistemática dos recursos repetitivos.
2 Entre outros, REsp no 864.378/CE, relatora Ministra Eliana Calmon, julgado pela 2a Turma do STJ em 12/12/2006.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

anteriormente por esta mesma Turma, conforme trecho da ementa abaixo, que é parte do acórdão
relatado pela ilustre Conselheira Dione Jesabel Wasilewski.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2003
(...)
SESC. SENAC. SEBRAE. SUJEIÇÃO PASSIVA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
NA VIA ADMINISTRATIVA.
A alegação de que prestadoras de serviço não podem integrar o pólo passivo da
obrigação de pagar contribuições a terceiros, por não estarem entre as categorias
representadas pelas entidades em benefício de quem elas são cobradas, equivale a
atribuir a pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária, matéria fora do âmbito
de competência do CARF (Enunciado no 02 da Súmula CARF).
(...)
(acórdão no 2201-004.499, de 09/05/2018)
O tema envolvendo a contribuição ao SEBRAE merece destaque apenas para ser
esclarecido o que a legislação prevê quanto aos sujeitos passivos de tal exação, pois a
contribuinte defende ser indevida a sua cobrança pelo fato dela não se enquadrar como sujeito
passivo de tal contribuição (Micro ou Pequena Empresa).
O art. 8o da Lei no 8.029/90, que transformou o Centro Brasileiro de Apoio à
Pequena e Média Empresa – CEBRAE em serviço social autônomo, instituiu em seu §3o o
adicional às alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 2.318/1986 (SENAI, SENAC, SESI e SESC):
“Art. 8° É o Poder Executivo autorizado a desvincular, da Administração Pública
Federal, o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE,
mediante sua transformação em serviço social autônomo.
(...)
§ 3o Para atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas empresas, de
promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é instituído adicional às
alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986, de:
(...)”
Ou seja, os sujeitos passivos da contribuição ao SEBRAE são exatamente as
mesmas empresas contribuintes para o SESI, SENAI, SESC e SENAC, não havendo previsão de
que somente as Micro e Pequenas Empresas seriam sujeitos passivos da contribuição ao
SEBRAE, como defende a RECORRENTE.
Conforme exposto, no que diz respeito à referibilidadem, o STJ, quando do
julgamento do REsp 864378/CE, definiu que:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das contribuições de
interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
Sendo assim, por possuir natureza jurídica interventiva no domínio econômico, a
contribuição ao SEBRAE pode ser exigível da RECORRENTE, não havendo que se falar em
referibilidade direta. Portanto, não merece prosperar o seu inconformismo.
Por outro lado, uma outra questão foi levantada pela RECORRENTE: a sua não
sujeição às contribuições SESI e SENAI pelo fato de ser uma empresa prestadora de serviços.
A RECORRENTE alegou que mencionadas contribuições “são destinadas a
órgãos direcionados ao comércio”; contudo, as contribuições ao SESI e ao SENAI são devidas –
grosso modo – por empresas do setor industrial.
Contudo, tal afirmação chamou a atenção pois, caso a RECORRENTE seja uma
prestadora de serviços, como alega, de fato não deveria contribuir para o SESI e ao SENAI, mas
sim ao SESC e o SENAC (vinculados ao comércio), conforme já decidido pelo STJ, de acordo
com a Súmula no 499, abaixo transcrita:
Súmula 499 - As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao
Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social.
Ademais, o tema já foi objeto de inúmeros acórdãos deste CARF, conforme
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 31/08/2005
(...)
SESC. SENAC. PRESTADORAS DE SERVIÇOS.
As empresas prestadoras de serviço são aquelas enquadradas no rol relativo ao art. 577
da CLT, atinente ao plano sindical da Confederação Nacional do Comércio CNC e,
portanto, estão sujeitas às contribuições destinadas ao SESC e SENAC. Precedentes:
REsp. n. 431.347/SC, Primeira Seção, Rel. Min Luiz Fux, julgado em 23.10.2002; e
AgRgRD no REsp 846.686/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 16.9.2010.
(...)
(acórdão no 2302-003.505, de 02/12/2014)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
(...)
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. SALÁRIO EDUCAÇÃO. SESC.
SENAC. INCRA. SEBRAE. CABIMENTO.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

O salário educação é devido pelas empresas prestadores de serviços, nos termos do art.
202, § 5o, da Constituição Federal. Precedentes do STJ.
As empresas prestadoras de serviços recolhem as contribuições para o SESC e SENAC,
porquanto enquadradas no plano sindical da Confederação Nacional do Comércio,
conforme a classificação do artigo 577 da CLT e seu anexo, nos termos da Súmula no
499 do STJ.
As empresas prestadoras de serviço estão obrigadas a recolher a contribuição para o
SEBRAE, por ser prescindível a contraprestação direta em favor do contribuinte,
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal em processo com repercussão geral
reconhecida.
O objeto da contribuição destinada ao INCRA é custear a política de reforma agrária,
beneficiando toda a sociedade e não somente o meio rural, de modo que é devida
também pelas empresas urbanas. Precedentes do STJ.
(...)
(acórdão no 2301-004.373, de 08/12/2015)
No caso, apesar de alegar ser uma prestadora de serviços (o que legitimaria,
teoricamente, a cobrança para SESC e SENAC), a RECORRENTE está sendo cobrada nestes
autos pelas contribuições ao SESI e ao SENAI. Resta, então, saber se a cobrança objeto destes
autos é a correta.
De acordo com o art. 109 e seguintes da IN 971/2009, as entidades ou fundos para
os quais o sujeito passivo deverá contribuir são definidas em função de sua atividade econômica,
e as respectivas alíquotas são identificadas mediante o enquadramento desta na Tabela de
Alíquotas de acordo com código denominado Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS).
A classificação no código FPAS tem por base a atividade principal desenvolvida
pela empresa, assim considerada a que constitui seu objeto social, conforme declarado nos atos
constitutivos e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.
O item 02 do relatório fiscal indica que a RECORRENTE tem por objeto social a
atuação na área de mineração e de geologia, sendo a mesma cedente de mão de obra (fl. 98).
Por outro lado, o CNAE da RECORRENTE indicado DAD (fl. 06) é o 4513-6.
Em consulta à antiga lista do CNAE (vigente à época), tal número correspondia à seguinte
atividade: terraplenagem e outras movimentações de terra.
Contudo, não foi possível identificar na lista anexa à IN 971/2009 o código FPAS
correspondente a tal CNAE (4513-6). Isto porque, a partir de 2006, a esta classificação CNAE
foi alterada para o CNAE 2.0.
Em pesquisa na internet, especificamente no site da Secretaria de Fazenda de Belo
Horizonte (http://www.fazenda.pbh.gov.br/iss/cnae/tabela.pdf - acesso em 01/04/2020), foi
possível encontrar tabela de correspondência entre as classificações antiga e nova do CNAE.
Assim, foi possível identificar que o antigo CNAE 4513-6 corresponde aos números 4313-4/00 e
4319-3/00 na classificação CNAE 2.0:

Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

(...)

Tanto que, em consulta ao CNPJ da RECORRENTE, é possível verificar que ela,
atualmente, indica como atividade principal o código 4319-3-00, que corresponde a “Serviços de
preparação do terreno não especificados anteriormente”, o que corrobora com a informação
acima de que tal código corresponde ao antigo CNAE 4513-6 indicado no lançamento.
Pois bem, novamente em consulta à tabela anexa à IN 971/2009, constata-se que o
CNAE 4319-3 corresponde ao código FPAS 507. Por sua vez, ao consultar o anexo II da mesma
IN, verifica-se que tal código FPAS deve recolher ao SENAI (1,0%) e ao SESI (1,5%), e não ao
SENAC e ao SESC.
No DAD (fls. 06 e ss) verifica-se que a autoridade fiscal indicou corretamente o
código FPAS 507. Portanto, encontra-se correto o lançamento dessas contribuições devidas a
terceiros.

II.e. Da Alegação de Inaplicabilidade da Taxa Selic
A RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

II.f. Da inclusão de representantes legais
Em seu Recurso Voluntário a contribuinte reapresentou os argumentos da
impugnação sobre a inclusão dos representantes legais no auto de infração, no Relatório dos Co-
Responsáveis – REPLEG (fl. 90). Afirma que o Auditor-Fiscal não imputou nenhuma
responsabilidade às pessoas físicas sobre os débitos em debate, nem tampouco comprovou ter
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-006.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020600/2007-11

verificado o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 134, inciso VII, e 135, inciso III,
do CTN.
Assim, defendeu que devem ser excluídos os ‘co-responsáveis’ indicados no
REPLEG, sob pena de se ‘convalidar’ ulterior indicação das pessoas físicas na Certidão de
Dívida Ativa e propiciar a exigência do débito dessas pessoas sem que haja qualquer
demonstração de sua responsabilidade nesta esfera administrativa.
No entanto, é preciso esclarecer que dito REPLEG não atribui responsabilidade
tributária às pessoas ali indicadas. Sobre o tema, o CARF já decidiu que referido relatório de
vínculos nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa. Sobre o tema, transcrevo o teor da Súmula CARF no
88:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE, não
merecendo alterações o Relatório de Vínculos anexo ao auto de infração.

III. CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para:
(i)
Reconhecer a decadência das competências compreendidas entre os
períodos 02/1997 a 11/2001 (inclusive), mais as competências 13/2001 e
03/2002; e
(ii)
Exonerar o lançamento relativo aos levantamentos FP e FP1.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital